Tribunal: TJDFT
Processo: 0004651-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO. PAGAMENTO DE BOLETO. REPASSE DE VALOR. VENCIMENTO. PERDA DO BEM. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA.
I – A autora não comprovou a assunção da obrigação, pelo Escritório contratado para propor ação revisional, de lhe repassar determinada importância em dado vencimento, para quitar boleto relativo a acordo celebrado com a instituição financeira. Não comprovado o ato ilícito praticado pelos réus nem o nexo causal com o dano experimentado, consistente na retomada do veículo em ação de busca e apreensão, é improcedente a pretensão indenizatória.
II – O alegado acordo com a instituição financeira ocorreu no interstício entre o desentranhamento do mandado e o cumprimento da liminar na busca e apreensão, que teve regular prosseguimento. Incumbia à autora purgar a mora, a fim de não ser desapossada do veículo.
III – Apelação da autora desprovida.